Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE TOTEM DE INFORMAÇÃO DO PREÇO DO COMBUSTÍVEL ÀS MARGENS DA RODOVIA. COMPETÊNCIA DO PROCON-DF. AUSÊNCIA DE INVASÃO À COMPETÊNCIA DA ANP. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PODER DE POLÍCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA, PRECISA, OSTENSÍVEL E LEGÍVEL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA MULTA. PORTE DA EMPRESA. AGRAVANTE. ATENUANTE. EXTENSÃO DO DANO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS MANIFESTOS A CONSUMIDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória, que visava afastar a multa aplicada pelo PROCON-DF, sob o fundamento de ausência de instalação de totem com informação do preço dos combustíveis às margens da rodovia. 1.1. Em suas razões, o apelante requer seja anulada a aplicabilidade da multa no valor de R$51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais). Enfatiza que cumpriu as exigências fixadas pela ANP de fixar o painel de preços na entrada do estabelecimento, de modo destacado e de fácil visualização. Subsidiariamente, requer a fixação da multa no mínimo legal.

2. A competência do PROCON para processar, julgar e impor sanção ao fornecedor que pratica conduta contrária às normas de defesa de consumidor é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Veja: “É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990”. (STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJe 05/11/2019).

3. A Resolução 41/2013, da ANP, trata da autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis. Contudo, essa regulação não aborda precisamente o modo de informação ao consumidor dos preços cobrados na revenda de combustíveis. 3.1. Assim, cuida-se de questão pertinente à relação dos postos revendedores, na condição de fornecedores de produtos, em face dos consumidores finais. 3.2. Dessa forma, não se configura invasão de competência da ANP o exercício fiscalizatório das autoridades locais acerca da exposição sobre a exposição de combustíveis aos consumidores, pois se trata de competência concorrente, na forma do art. 24, V, da CF/88.

4. A despeito da alegação da empresa de que não poderia fixar o totem com informação dos preços no local exigido por ser área pública, caberia ao revendedor providenciar solicitação para instalação do totem no local, em cumprimento à Lei Distrital 1979/98.

5. A ausência de informação adequada de produtos e serviços abrange os aspectos de correção, clareza, precisão, ostensividade e legibilidade, na forma dos art. 6o, art. 31 e art. 37 do CDC. 5.1. No mesmo ponto, o art. 2o do Decreto no 5.903/2006, que regulamenta a Lei no 10.962/2004, que dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor, determina que “os preços de produtos e serviços deverão ser informados adequadamente, de modo a garantir ao consumidor a correção, clareza, precisão, ostensividade e legibilidade das informações prestadas”.

6. A Lei Distrital 1979/1998 não define sanções, apenas critérios para informação aos consumidores dos preços de combustíveis. 6.1. Isso, contudo, não significa que eventual infração às regras ali estabelecidas não possa ensejar punição à empresa, porque o exercício do poder de polícia e aplicação de penalidades é previsto no art. 56 do CDC.

7. Em se tratando de infrações apuradas pelo PROCON/DF, a Portaria no 34 de 20 de maio de 2020, disciplina pontualmente a aplicação e a dosimetria de sanções administrativas, sendo certo que do art. 20 da referida norma exige obediência à fórmula de cálculo para atingimento da pena base, qual seja PB = (CEPE + NAT) x (VAN) x (ED), os quais são traduzidos da seguinte forma: PB = Pena Base; CEPE = Condição Econômica ou Porte Econômico da Empresa; NAT = Enquadramento da Infração no Grupo Equivalente à sua Natureza e Gravidade; VAN – Vantagem (apurada ou não apurada); e, ED = Extensão do Dano. Já o art. 21, exige aplicação de acréscimos e deduções decorrentes de atenuantes ou agravantes.

8. No caso dos autos, o fornecedor foi enquadrado como empresa de grande porte. A título de circunstância agravante, incorreu na infração de “deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências” (art. 24, IV, da Lei 2181). Já como circunstância atenuante, foi reconhecida a primariedade, na forma do art. 25, II da mesma lei. Por fim, na extensão do dano, este foi classificada como coletivo. 8.1. Na espécie, conforme consta no contrato social, de acordo com a alteração contratual anexado aos autos, a rede CASCOL conta com 77 (setenta e setenta) filiais no Distrito Federal.

9. Na hipótese, extrai-se que a fixação da multa se mostra excessiva, merecendo reparo, a fim de ajustá-la aos critérios objetivamente fixados pela legislação, como o porte da empresa, agravante, atenuante e a extensão do dano. 9.1. Com efeito, o art. 21, §2o, da Portaria no 34/2020 dispõe que "uma vez verificada eventual extrapolação dos limites fixados pelo parágrafo único, do art. 57, da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou, ainda, o não atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caberá ao IDC-PROCON/DF, em decisão fundamentada, adequá-la a tais diretrizes legais e principiológicas". 9.2. Desse modo, embora o porte da empresa nesse caso específico, que conta com várias filiais no Distrito Federal seja um fator relevante na dosimetria, não se mostra proporcional aplicar uma multa tarifada em razão do tamanho da empresa, sem que se observe na formação da pena-base a existência de outros parâmetros, como o fato de a empresa ser primária nessa infração e quanto às consequência jurídicas, o fato de inexistir relatos de consumidores prejudicados com a ausência de informação na entrada do posto. 9.4. Dessa forma, a multa deve ser reduzida de R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que atende às finalidades da norma consumerista, não apenas de caráter punitivo, mas também didático, como forma de impor ao penalizado que não venha reiterar a conduta recriminada. Com isso, o novo importe fixado ajusta-se melhor aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, prestigia a vedação da proteção deficiente, a primariedade da conduta e a inexistência de prejuízos manifestos aos consumidores.

10. Diante do provimento parcial do recurso, com fulcro no art. 85, § 2 do CPC, devem ser redimensionados os honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (montante que foi reduzido da multa), na proporção de 50% para cada parte.

11. Recurso parcialmente provido.